Tribunal: TJMT
Processo: 1013363-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013363-88.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), RAIMUNDO SAMPAIO FONTENELE - CPF: 482.026.571-72 (EMBARGADO), RAIMUNDO PEIXOTO DE ALENCAR - CPF: 123.246.981-53 (EMBARGANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL EVIDENTE – INCONSISTÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO E O DESFECHO QUE CONSTA NA EMENTA E NA PROCLAMAÇÃO - ACÓRDÃO RETIFICADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, percebe-se claramente
que o resultado proclamado - ID. 144511657, e na ementa (ID. 141588198), está em desarmonia com os fundamentos e conclusão do Voto condutor proferido pelo Relator, constante ID. 141588196.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013363-88.2022.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
RAIMUNDO PEIXOTO DE ALENCAR
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
RAIMUNDO SAMPAIO FONTENELLE
.

Insurge-se o Embargante apontando incidência de erro material na proclamação do resultado anunciado, na ementa e no Acórdão proferido pelo Colegiado desta 2.a Câmara de Direito Privado.

Aduz que, tanto na ementa como na proclamação do julgamento consta que o Instrumental foi provido, à unanimidade, enquanto que o desfecho correto é o desprovimento do recurso.

Sob essas assertivas, pugna pela retificação do resultado da proclamação e da ementa do Acórdão de ID. 14411657, e passe a constar “desprovido”, onde se lê “provido”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
RAIMUNDO PEIXOTO DE ALENCAR,
com o objetivo de sanar erro material no julgamento do Agravo de Instrumento interposto por
RAIMUNDO SAMPAIO FONTENELLE.

Pois bem. Reanalisando os autos, verifico que, de fato, os Embargos reclamam acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

A incidência de erro material na prolação de decisões ocorre quando o conteúdo do ato decisório não se harmoniza, objetivamente, com o entendimento de que se pretendia exprimir o Julgador na prolação do
decisum
,

ou que não condiz, também, objetivamente, com os elementos constantes dos autos. Dada a natureza do vício, sua arguição pode ocorrer a qualquer momento.

No caso em exame, constata-se que o resultado anunciado, tanto no Acórdão de ID. 144511657, quanto na ementa (ID. 141588198), está em desarmonia com o Voto condutor, proferido pelo Relator, consoante ID. 141588196.

Com efeito, a fundamentação do
decisum
resultou em
negar provimento
ao Instrumental interposto por
RAIMUNDO SAMPAIO FONTENELLE,
mas

o anúncio do resultado - proclamação do ato decisório - foi publicado como
provimento do recurso
, ou seja, em nítida contrariedade ao que foi efetivamente julgado.

Diante do exposto, por verificar erro material que macula o Acórdão invectivado,
acolho os Embargos de Declaração
para corrigir a inconsistência exposta, e assim o faço:

Do Acórdão - Onde se lê:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.”

Leia-se:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.”

Da Ementa - Onde se lê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DOS IMÓVEIS – ESBULHO NÃO COMPROVADO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
DECISÃO REFORMADA –

RECURSO PROVIDO.

Leia-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DOS IMÓVEIS –ESBULHO NÃO COMPROVADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022